Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-33.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006071-33.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANO ANDREI DAL PIAZ MOLAS - CNPJ: 29.002.515/0001-02 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PODER DE POLÍCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, visando à desconstituição de Termo de Apreensão e Depósito (no 11855373), Termo de Constatação de Irregularidades (no 11855372) e multa aplicada em razão da ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal durante transporte de mercadoria. A parte autora reconheceu que o motorista deixou de parar no posto fiscal, realizando a parada apenas após abordagem dos fiscais, quando já se encontrava a aproximadamente 20 km do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal, ainda que posteriormente suprida após abordagem e mesmo inexistindo prejuízo ao erário, configura descumprimento de obrigação acessória apto a legitimar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de parada em posto fiscal para apresentação da documentação fiscal decorre dos arts. 17, XIV e XV, da Lei no 7.098/98 e 24, XIV e XV, do RICMS/MT, sendo autônoma em relação à obrigação principal de recolhimento do tributo.

4.

A própria parte autora admite que o transportador deixou de realizar a parada obrigatória, efetuando-a apenas após o início da ação fiscal, o que configura a hipótese normativa que ensejou a lavratura dos termos administrativos.

5.

O fato de o tributo estar recolhido não afasta a infração, pois a multa decorre do descumprimento de obrigação acessória, sendo irrelevante a inexistência de dano ao erário.

6.

A adoção da nota fiscal eletrônica não elimina a necessidade de fiscalização presencial, uma vez que o poder de polícia da Administração Tributária abrange a verificação
in loco
da mercadoria transportada, inclusive quanto à quantidade, espécie e regularidade da carga.

7.

A infração consuma-se no momento em que o transportador deixa de realizar a parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação posterior da documentação para afastar a tipicidade da conduta.

8.

A responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, legitimando a imposição da penalidade prevista no art. 47-E, III, “j”, item 1, da Lei no 7.098/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal configura descumprimento de obrigação acessória, ainda que o tributo esteja regularmente recolhido.

2.

A emissão de nota fiscal eletrônica não afasta o dever de comparecimento ao posto fiscal, nem limita o exercício do poder de polícia da Administração Tributária.

3.

A infração à obrigação acessória consuma-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo irrelevante a apresentação posterior da documentação fiscal.

4.

A responsabilidade por infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, legitimando a aplicação da multa prevista na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 136; Lei no 7.098/98, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 1; RICMS/MT, art. 24, XIV e XV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: (N.U 1002319-48.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/11/2025
, Publicado no DJE 11/11/2025), (N.U 1045566-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 04/11/2025
, Publicado no DJE 18/11/2025)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo juízo dos Juizados Especiais Cíveis de Primavera do Leste que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora CASSIANO ANDREI DAL PIAZ MOLAS para o fim de “
ANULAR o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11855373 e o Termo de Constatação de Irregularidades no 11855372, bem como a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deles decorrente.
” (Id. no 329830350).

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando para tanto que tanto o Termo de Apreensão e Depósito (no 11855373), quanto o Termo de Constatação de Irregularidades (no 11855372) e a multa aplicada decorreram da não apresentação do documento fiscal à fim de que fosse realizada a fiscalização necessária no posto fiscal situado na divisa entre o Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo a abordagem se dado 20 (vinte) km após o posto fiscal.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante postula pela manutenção da sentença sustentando para tanto a prescindibilidade da aposição de carimbo nas notas fiscais eletrônicas, tal como é a nota da carga objeto da presente demanda.

Pede ao final a condenação da parte recorrente nas sanções da litigância de má-fé (CPC, art. 80, incisos I, IV e VII).

É o relatório.

V O T O R E
L A T O R

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito tenho que assiste razão ao recurso inominado ora interposto.

A questão trazida à análise restringe-se à configuração ou não de descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de documentação fiscal em posto fiscal quando do transporte de carga.

A questão fática resta suficientemente esclarecida, tendo a própria parte autora narrado em sua exordial que o transportador deixou de parar em posto fiscal, tendo o feito após ser abordado pelos fiscais, tendo retornado ao posto fiscal.

Decorre que após o retorno ao pátio do posto fiscal foram lavrados o Termo de Apreensão e Depósito (no 11855373) ao argumento de que o transportador deixou de apresentar em posto fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, o que se deu nos termos do que dispõem os incisos XIV e XV do art. 17 da Lei no 7.098/98 c/c art. 24, incisos XIV e XV do RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014.

Conquanto sustente a parte recorrida/autora que não houve dano ao erário, eis que o tributo incidente estava recolhido, tal fato não toca ao objeto da presente demanda, sendo ele irrelevante, vez que não houve o lançamento do tributo, mas sim de multa por descumprimento de obrigação acessória inerente ao transporte realizado.

Ainda que com o advento da nota fiscal eletrônica a rotina de fiscalização tenha sofrido modificações, é certo dizer que mesmo sendo o documento eletrônico, tal não implica dizer que a fiscalização presencial perdeu a razão de existir.

O produto/mercadoria existe materialmente, de sorte que a fiscalização deve também se direcionar ao produto transportado, sob pena de validar qualquer transporte pelo só fato de que a nota fiscal é eletrônica.

É dizer, a desnecessidade da aposição do carimbo no corpo da nota fiscal, por ser ela eletrônica, não afastou a necessidade de comparecimento do transportador da mercadoria ao posto fiscal.

O carimbo deixou de ser imprescindível em tais casos, porém a fiscalização do material transportado não, de sorte que a obrigação acessória deve, necessariamente, ser observada, o que no caso presente não ocorreu.

Sobre tal ponto, como já anotado anteriormente, a própria parte autora reconhece tal fato, anotando que o motorista deixou, ainda que por descuido, de realizar a parada obrigatória em posto fiscal, quando a norma o exigia fazê-lo.

Frise-se que o procedimento de fiscalização decorre do poder de polícia inerente à administração pública.

Exatamente daí que decorre a possibilidade de que em meio à fiscalização possa o fiscal tanto identificar o não recolhimento de tributo devido; quanto a divergência de carga transportada; quanto a incompatibilidade de quantidade da carga, dentre outras diversas hipóteses que somente serão possíveis de serem identificadas por meio da fiscalização
in loco
, não se prestando para tal finalidade que a fiscalização se dê via sistemas informatizados.

E é nesse aspecto que o fato de ter o transportador deixado de realizar a parada, frise-se, obrigatória, em posto fiscal é que amolda a sua conduta ao que prevê a norma legal incidente que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (no 11855373); do Termo de Constatação de Irregularidades (no 11855372) e da fixação da multa pela Administração Pública.

A causa da multa decorre não da existência ou inexistência do recolhimento do tributo, mas sim do não cumprimento de obrigação acessória que lhe era devida, qual seja, a parada no posto fiscal, o que deve ocorrer indiferente de ser a nota fiscal eletrônica ou não.

A atribuição fiscalizadora o Estado não reside única e exclusivamente na ideia de verificar o recolhimento do tributo, mas também acerca da matéria/objeto do transporte.

O fato de ter o transportador deixado de realizar a citada parada obrigatória em posto fiscal, tendo feito tão só após abordagem dos agentes públicos acaba por amoldar sua conduta nas normas legais que resultaram nos procedimentos administrativos objeto da presente demanda (Lei 7.098/98, art. 17, incisos XIV e XV c/c RICMS, art. 24, incisos XIV e XV).

A aplicação da multa encontra lastro no Código Tributário Nacional, em seu art. 136.

Adequada, pois, diante da verificação das circunstâncias do fato que demonstram de modo claro a tipicidade da conduta, impositiva a imposição da consequência prevista na Lei de Regência (Lei no 7.098/98, art. 47-E, inciso III, “j”, item 1).

No mesmo sentido anota a jurisprudência, valendo consignar:

EMENTA
DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. ACAO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO. OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA. AUSENCIA DE PROTOCOLO NO PRIMEIRO POSTO DE ENTRADA NO ESTADO. INFRAÇAO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECISAO MONOCRÁTICA. SUMULA 568 DO STJ. FUNDAMENTACAO ADEQUADA. AUSENCIA DE NULIDADE. INTERPRETACAO BENIGNA. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE DA INFRACAO. ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS. IGP-DI E JUROS DE 1% AO MES. TEMA 1062 DO STF. AUSENCIA DE COMPROVACAO DE EXCESSO. MULTA PUNITIVA. CORRECAO MONETARIA DESDE O FATO GERADOR. LEGALIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
A agravante foi autuada pelo Auto de Infração n.o 1156997-4, lavrado em 21/07/2022, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), configurando descumprimento de obrigação acessória. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação do lançamento fiscal. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela relatora, ensejando a interposição do presente agravo interno.
II. Questão em discussão
A controvérsia versa sobre: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada ou por configurar decisão citra petita; (ii) saber se houve infração a obrigação acessória diante da alegada apresentação posterior da documentação fiscal; (iii) saber se é aplicável o princípio da interpretação benigna previsto no artigo 112 do CTN; (iv) saber se a utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do debito tributário é inconstitucional à luz do Tema 1062 do STF; (v) saber se é ilegal a incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador.
III. Razoes de decidir
A decisão monocrática encontra amparo na Sumula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir singularmente quando houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A fundamentação da decisão agravada está adequada aos termos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC, tendo enfrentado os argumentos principais capazes de infirmar a conclusão, sendo desnecessário rebater exaustivamente cada alegação da parte.

A infração a obrigação acessória restou configurada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, conforme comprovado pelo TAD n° 1156997-4, que não apresenta protocolo, carimbo ou registro no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT, em violação aos artigos 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e artigo 24 do RICMS/MT.
A apresentação extemporânea da documentação fiscal não afasta a infração consumada no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz para desconstituir a autuação, conforme jurisprudência consolidada sobre o caráter material da obrigação acessória.
O artigo 112 do CTN, que estabelece interpretação benigna em caso de duvida, não se aplica ao caso concreto, pois não há incerteza quanto a materialidade ou autoria da infração, sendo inequívoco o descumprimento da obrigação de parada para registro.
A atualização monetária com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês não se mostra inconstitucional, pois a agravante não comprovou excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo indispensável a demonstração concreta de que o índice aplicado ultrapassou a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.
A incidência de correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador é legal, pois a penalidade decorre da infração de obrigação acessória verificada in loco pela fiscalização, não havendo nulidade ou excesso comprovado nos autos.
Inexiste omissão ou decisão citra petita, pois o eventual provimento do pedido dependeria de demonstração objetiva de prejuízo ou excesso, o que não foi produzido pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão monocrática fundamentada com base na Sumula 568 do STJ, que enfrenta os argumentos principais capazes de infirmar sua conclusão, atende aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC, nao configurando nulidade processual.

A infração a obrigação acessória de registro de passagem em posto fiscal configura-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação extemporânea da documentação fiscal para desconstituir a autuação.
O artigo 112 do CTN somente se aplica quando há dúvida razoável quanto a materialidade ou autoria da infração, não sendo aplicável quando o descumprimento da obrigação é inequívoco.
A atualização monetária de debito tributário com base em índices estaduais somente é inconstitucional se comprovado excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo insuficiente a mera alegação de ilegalidade sem demonstração concreta do excesso.
A correção monetária sobre multa punitiva pode incidir desde o fato gerador quando a penalidade decorre de infração de obrigação acessória verificada no momento da fiscalização, desde que prevista em legislação estadual e não comprovado excesso ou prejuízo ao contribuinte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 145, paragrafo 3o; CTN, artigos 112 e 161; Lei Estadual n. 7.098/1998, artigos 17, incisos XIV e XV, e 47-E, inciso III, alínea "j"; RICMS/MT, artigo 24; CPC/2015, artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.o 1.216.078/SP, Tema 1062; STJ, sumula 568. (N.U 1002319-48.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/11/2025
, Publicado no DJE 11/11/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PARADA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa transportadora, com a finalidade de declarar a nulidade de notificação de lançamento lavrada em razão da ausência de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada com fundamento na suposta inobservância de obrigação acessória prevista na legislação estadual: a parada obrigatória nos postos fiscais para apresentação da documentação fiscal, ainda no contexto de implementação da Nota Fiscal Eletrônica.
III. Razões de decidir

3. A emissão de Nota Fiscal Eletrônica não exime o contribuinte da obrigação autônoma de apresentar-se fisicamente nas unidades operativas de fiscalização do Estado, conforme previsto no art. 17, incs. XIV e XV, da L. n. 7.098/1998 e na Portaria SEFAZ n. 107/2018.
4. A alegada instabilidade do sistema eletrônico não afasta a obrigação de comparecimento presencial para registro manual ou certificação da falha, nos termos do § 4o do art. 3o da Portaria SEFAZ n. 107/2018.

5. A ausência de demonstração de comparecimento nos postos fiscais, aliada à natureza objetiva da responsabilidade por descumprimento de obrigação acessória, justifica a validade da autuação impugnada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição da Nota Fiscal Eletrônica não afasta a obrigação do transportador de apresentar fisicamente os documentos fiscais nas unidades operativas de fiscalização do Estado, para fins de registro de passagem. 2. A ausência de parada no posto fiscal e de apresentação da documentação configura descumprimento de obrigação acessória, passível de autuação, ainda que não haja prejuízo concreto ao erário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 2o, e 136; L. n. 7.098/1998, art. 17, XIV e XV; Portaria SEFAZ/MT n. 107/2018, arts. 2o e 3o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: — (N.U 1045566-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 04/11/2025
, Publicado no DJE 18/11/2025)

Esses os fundamentos que afastam as conclusões sobre as quais o ato sentencial se baseou, porquanto a infração se consumou no momento em que deveria o transportador realizar a parada obrigatória no posto fiscal e não o fez, tendo início o ato de fiscalização que alcançou o veículo já a aproximadamente 20 (vinte) km de distância do posto fiscal.

Assim é que assiste razão ao recorrente para o fim de alcançar a reforma da sentença a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Diante do resultado do recurso não se impõe a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026